Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702374-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENEDITA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Defensoria Pública, acerca do noticiado no documento de ID 64854254. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora